Tribunal: TJMT
Processo: 1001788-29.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA No 1001788-29.2025.8.11.9005
IMPETRANTE: JHONE DELMONES RODRIGUES
IMPETRADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGADA PENHORA DE SEGURO-DESEMPREGO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE MANIFESTA OU ABUSO DE PODER. INADEQUAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto por Jhone Delmondes Rodrigues contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de Mandado de Segurança impetrado em face de ato do Juízo do 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT. A decisão agravada extinguiu o writ por ausência de cabimento, ao fundamento de que a decisão interlocutória que apreciou impugnação à penhora não se revestia de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder. O agravante sustenta que a decisão que autorizou a penhora de seguro-desemprego viola a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC e requer o processamento do mandado de segurança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é cabível, no âmbito dos Juizados Especiais, para impugnar decisão interlocutória que apreciou impugnação à penhora; (ii) estabelecer se a decisão judicial que admite constrição sobre verba apontada como seguro-desemprego configura ato teratológico, manifestamente ilegal ou abusivo a autorizar, excepcionalmente, o manejo do writ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O mandado de segurança contra ato judicial no microssistema dos Juizados Especiais tem cabimento excepcionalíssimo e exige demonstração de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder.
O agravante apenas reproduz os argumentos já deduzidos na petição inicial do mandamus, sem apresentar fundamento novo apto a infirmar a decisão monocrática.
A decisão impugnada é juridicamente motivada, coesa e inserida em campo de controvérsia jurídica legítima, o que afasta sua qualificação como ato teratológico.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, a relativização da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial para satisfação de dívida não alimentar, desde que preservado montante suficiente à subsistência digna do devedor e de sua família.
A existência de entendimento jurisprudencial que admite flexibilização da regra de impenhorabilidade impede o reconhecimento de manifesta ilegalidade da decisão de primeiro grau que aplica essa lógica ao caso concreto.
O agravante pretende utilizar o mandado de segurança como sucedâneo recursal para contornar a irrecorribilidade das decisões interlocutórias no sistema da Lei no 9.099/95, providência vedada pela jurisprudência consolidada.
As decisões interlocutórias proferidas nos Juizados Especiais podem ser questionadas por ocasião da interposição do recurso cabível contra a decisão final, não havendo ofensa à ampla defesa pela ausência de recurso imediato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais somente é cabível em hipótese excepcional de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder. 2. A decisão interlocutória que aprecia impugnação à penhora com fundamentação jurídica idônea e amparo em entendimento jurisprudencial controvertido não configura ato teratológico. 3. É incabível utilizar o mandado de segurança como sucedâneo recursal para impugnar decisão interlocutória proferida no microssistema da Lei no 9.099/95."
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 9.099/95; Lei no 12.016/2009, art. 6o, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS no 28.890/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 08.08.2023, DJe 14.08.2023; STJ, EREsp no 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023; STJ, AgInt no AREsp no 2.280.044/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 30.10.2023, DJe 03.11.2023; STF, RE no 650.293/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, j. 17.04.2012, DJe 22.05.2012; STF, AI no 681.037/BA, Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, j. 20.09.2011, DJe 14.10.2011; TJAM, Mandado de Segurança Cível no 4000715-20.2021.8.04.9000, Rel. Cássio André Borges dos Santos, 2a Turma Recursal, j. 28.02.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001788-29.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Erro de Procedimento, Vícios Formais da Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - CPF: 345.561.411-68 (ADVOGADO), JHONE DELMONES RODRIGUES - CPF: 057.806.171-63 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), SILVA E VIGOLO LTDA - CNPJ: 33.104.794/0001-92 (IMPETRADO), CAIO FERNANDO GOMES COELHO - CPF: 708.287.331-04 (ADVOGADO), SILVA E VIGOLO LTDA - CNPJ: 33.104.794/0001-92 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026